Tribunal: TJMT
Processo: 1011117-80.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011117-80.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SAMUEL ANTONIO ZANARDI - CPF: 086.881.829-14 (ADVOGADO), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (AGRAVANTE), JARBAS CASTILHOS DA SILVA - CPF: 054.643.969-18 (ADVOGADO), RAFAEL GONZATTO - CPF: 934.993.701-82 (AGRAVADO), VALDILENE BORDIN - CPF: 034.783.801-46 (AGRAVADO), CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 031.883.331-02 (ADVOGADO), A. V. G. - CPF: 056.841.591-41 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), A. V. G. - CPF: 056.841.591-41 (AGRAVADO), VALDILENE BORDIN - CPF: 034.783.801-46 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE RAFAEL GONZATTO - CPF: 934.993.701-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ALZIRA ROTILI GONZATTO - CPF: 488.787.400-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

C.VALE
- COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
.

AGRAVADO(S):
A. V. G.

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA CITAÇÃO. REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. INCLUSÃO DO ESPÓLIO OU SUCESSORES. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por C. Vale – Cooperativa Agroindustrial contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada para cobrança de crédito decorrente de notas promissórias rurais, na qual o Juízo de origem, ao reconhecer o falecimento do executado Rafael
Gonzatto
antes da citação, acolheu preliminar de ilegitimidade passiva, extinguiu a execução em relação ao espólio, excluiu a herdeira do polo passivo e condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios. A agravante sustenta a possibilidade de regularização do polo passivo mediante inclusão do espólio ou sucessores, diante da inexistência de citação válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o falecimento do executado antes da citação válida impede o prosseguimento da execução em face do espólio ou sucessores; e (
ii
) estabelecer se é possível a regularização do polo passivo mediante emenda da petição inicial, diante da ausência de formação válida da relação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O falecimento da parte antes da citação não configura hipótese de inexistência processual ou vício insanável, mas irregularidade relativa à legitimidade passiva, passível de correção mediante adequação subjetiva da demanda.

O Código de Processo Civil prestigia os princípios da primazia do julgamento de mérito, da instrumentalidade das formas e da cooperação processual, impondo ao magistrado o dever de oportunizar a correção de defeitos sanáveis antes da extinção do processo.

O art. 329, I, do CPC autoriza a alteração do polo passivo antes da citação válida, hipótese que abrange a inclusão do espólio ou sucessores quando constatado o falecimento do executado anteriormente à formação válida da relação processual.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a emenda da petição inicial para inclusão do espólio ou herdeiros quando o réu falece antes do ajuizamento ou da citação da demanda, afastando a extinção prematura do feito.

A agravante diligenciou prontamente para regularizar o polo passivo após tomar ciência do óbito, indicando o espólio representado pela herdeira menor, sendo suficiente, nesta fase processual, a informação constante da certidão de óbito acerca da existência de bens a inventariar.

O prosseguimento da execução em face do espólio não implica responsabilização pessoal da herdeira, pois a obrigação patrimonial permanece limitada às forças da herança.

A extinção da execução revela formalismo excessivo incompatível com os princípios da efetividade da tutela jurisdicional, da economia processual e da resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O falecimento do executado antes da citação válida constitui vício sanável relacionado à legitimidade passiva, não autorizando a extinção imediata da execução.

É cabível a regularização do polo passivo mediante emenda da petição inicial para inclusão do espólio ou sucessores quando inexistente citação válida do executado falecido.

A primazia do julgamento de mérito e a instrumentalidade das formas impõem ao magistrado o dever de oportunizar a correção de defeitos processuais sanáveis antes da extinção do feito.

A responsabilidade patrimonial dos sucessores limita-se às forças da herança.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 4o, 6o, 110, 317, 321, 329, I, e 796; CC, art. 1.792.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.025.757/SE, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 02/05/2023,
DJe
05/05/2023; STJ, REsp n. 1.559.791/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28/08/2018,
DJe
31/08/2018; TJMT, Apelação Cível n. 1002386-13.2023.8.11.0029, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06/05/2026, DJE 12/05/2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
C. VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n. 1000697-69.2024.8.11.0102
, ajuizada em face de
RAFAEL GONZATTO
e
ALZIRA ROTILI GONZATTO
, objetivando a cobrança de R$ 94.336,96, oriundos de notas promissórias rurais, na qual o magistrado de origem, ao reconhecer que o executado Rafael
Gonzatto
faleceu antes da citação, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva, extinguiu a execução em relação ao espólio, excluiu
Angela
Vitória
Gonzatto
do polo passivo e condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor da causa.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão deve ser reformada, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal admite a regularização do polo passivo quando constatado o falecimento do devedor antes da citação, mediante emenda da inicial ou adequação subjetiva da demanda, especialmente quando ainda não aperfeiçoada a relação processual em face do falecido.

Afirma que, tão logo teve ciência do óbito, diligenciou para a regularização do polo passivo, indicando o espólio, representado pela herdeira menor, e ressalta que a certidão de óbito informa a existência de bens a inventariar.

Subsidiariamente, defende a validade da citação encaminhada ao endereço do executado e recebida por sua genitora, também executada no feito.

A tutela recursal foi deferida para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso.

A agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do agravo, ao argumento de que a sucessão processual pressupõe relação processual validamente constituída, o que não teria ocorrido, bem como pela impossibilidade de alteração do polo passivo após a citação da corré Alzira
Rotili

Gonzatto
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, ao fundamento de que a irregularidade decorrente do falecimento do executado antes da citação constitui vício sanável, devendo ser oportunizada a regularização do polo passivo, com prosseguimento da execução em face do espólio ou sucessores.

Recurso tempestivo e preparo devidamente recolhido.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

C.VALE
- COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
.

AGRAVADO(S):
A. V. G.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado,
t
rata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
C. VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n. 1000697-69.2024.8.11.0102
, ajuizada em face de
RAFAEL GONZATTO
e
ALZIRA ROTILI GONZATTO
, objetivando a cobrança de R$ 94.336,96, oriundos de notas promissórias rurais, na qual o magistrado de origem, ao reconhecer que o executado Rafael
Gonzatto
faleceu antes da citação, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva, extinguiu a execução em relação ao espólio, excluiu
Angela
Vitória
Gonzatto
do polo passivo e condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor da causa.

Consta dos autos que o executado Rafael
Gonzatto
faleceu antes da efetivação da citação, razão pela qual a exequente requereu a regularização do polo passivo, com a inclusão do espólio representado por sua filha menor,
Angela
Vitória
Gonzatto
, pedido inicialmente deferido pelo Juízo de origem.

Posteriormente, a representante do espólio arguiu ilegitimidade passiva, sustentando a impossibilidade de sucessão processual em razão do óbito anterior à citação válida, bem como a inexistência de bens a inventariar.

Ao apreciar a questão, o Juízo a quo acolheu a preliminar, extinguindo a execução, sem resolução de mérito, em relação ao espólio de Rafael
Gonzatto
, determinando a exclusão de
Angela
Vitória
Gonzatto
do polo passivo e condenando a exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor da causa.

Inconformada, a agravante sustenta que a jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a regularização do polo passivo mesmo quando o falecimento ocorre antes da citação, mediante emenda da inicial, destacando que a certidão de óbito informa a existência de bens a inventariar. Subsidiariamente, defende a validade da citação recebida pela genitora do executado.

Em contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a impossibilidade de sucessão processual sem prévia citação válida do executado.

A controvérsia recursal cinge-se em definir se o falecimento do executado antes da efetivação da citação impede o prosseguimento da execução em face do espólio ou sucessores, ou se, diante da ausência de citação válida, é possível a regularização do polo passivo mediante emenda da inicial.

Após análise detida dos autos, em cognição exauriente própria deste julgamento de mérito, concluo que a decisão agravada merece reforma.

Conforme se extrai dos autos, a execução foi ajuizada em face de Rafael
Gonzatto
e Alzira
Rotili

Gonzatto
, visando à satisfação de crédito representado por notas promissórias rurais. No curso do feito, sobreveio a notícia de que Rafael
Gonzatto
faleceu antes da efetivação da citação, circunstância que levou a exequente a requerer a regularização do polo passivo, com a inclusão do espólio, representado por sua filha menor,
Angela
Vitória
Gonzatto
.

Embora o pedido tenha sido inicialmente deferido, o Juízo de origem posteriormente acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela representante do espólio, ao fundamento de que a sucessão processual prevista no art. 110 do Código de Processo Civil pressupõe relação processual validamente constituída, o que não teria ocorrido em razão do óbito anterior à citação válida.

Todavia, a solução adotada não se mostra consentânea com a orientação jurisprudencial atualmente consolidada no Superior Tribunal de Justiça e neste Tribunal de Justiça.

Isso porque o falecimento da parte antes da citação não configura hipótese de inexistência processual ou vício insanável apto a ensejar a imediata extinção da demanda. Trata-se, em verdade, de irregularidade relativa à legitimidade passiva, plenamente sanável mediante adequação subjetiva da relação processual.

O Código de Processo Civil prestigia a primazia do julgamento de mérito e a instrumentalidade das formas, impondo ao magistrado o dever de oportunizar a correção de defeitos processuais sanáveis antes da extinção do feito, conforme se extrai dos
arts
. 4o, 6o, 317 e 321 do CPC.

Além disso, o art. 329, inciso I, do CPC autoriza o autor, até a citação, a aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir independentemente de consentimento da parte contrária, hipótese que, com maior razão, abrange a regularização do polo passivo quando ainda inexistente citação válida do executado falecido.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, inexistindo citação válida, deve ser oportunizada a emenda da inicial para inclusão do espólio ou sucessores no polo passivo da demanda:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DEVEDOR FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. INCAPACIDADE DE SER PARTE. EMENDA À INICIAL. POSSIBILIDADE. ESPÓLIO OU HERDEIROS. INCLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não havendo citação válida do réu, pois falecido antes do ajuizamento da ação, deve ser facultada ao autor a emenda à petição inicial, para incluir no polo passivo o espólio ou os herdeiros, nos termos do art. 329, I, do CPC/2015. 2. Recurso especial a que se nega provimento.”

(STJ, REsp n. 2.025.757/SE, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 02/05/2023,
DJe
05/05/2023).

No mesmo sentido:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RÉU FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO, SUCESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE SE FACULTAR A EMENDA À INICIAL PARA CORREÇÃO DO POLO PASSIVO DIANTE DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. (...) O correto enquadramento jurídico da situação em que uma ação judicial é ajuizada em face de réu falecido
previamente à propositura da demanda é a de ilegitimidade passiva do de cujus, devendo ser facultado ao autor, diante da ausência de ato citatório válido, emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo, dirigindo a sua pretensão ao espólio.”

(STJ, REsp n. 1.559.791/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28/08/2018,
DJe
31/08/2018).

A jurisprudência deste Tribunal igualmente se consolidou nessa direção:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FALECIMENTO DA PARTE RÉ ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. (...) O ajuizamento de ação contra pessoa falecida antes da propositura da demanda configura vício sanável, passível de correção mediante emenda à inicial, desde que antes da citação válida.”

(TJMT, N.U 1002386-13.2023.8.11.0029, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06/05/2026, DJE 12/05/2026).

No caso concreto, observa-se que a agravante diligenciou prontamente para regularizar o polo passivo tão logo teve ciência do óbito do executado, indicando o espólio representado pela herdeira menor. Ademais, a própria certidão de óbito informa a existência de bens a inventariar, circunstância suficiente, neste momento processual, para justificar o prosseguimento da execução em face do espólio.

Cumpre destacar que o prosseguimento do feito não implica responsabilização pessoal da herdeira, uma vez que eventual obrigação patrimonial
limita-se
às forças da herança, nos termos do art. 1.792 do Código Civil e do art. 796 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, a extinção da execução revela-se medida prematura e excessivamente formalista, incompatível com os princípios da efetividade da tutela jurisdicional, da economia processual e da primazia da resolução do mérito.

Assim, em consonância com os fundamentos adotados na tutela recursal anteriormente deferida, impõe-se a reforma da decisão agravada para possibilitar a regularização do polo passivo e o regular prosseguimento da execução em face do espólio ou sucessores do executado falecido.

Por consequência lógica, deve ser afastada a condenação da agravante ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez desconstituído o fundamento que ensejou a exclusão do polo passivo.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
em consonância com o Parecer Ministerial,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, afastando a extinção da execução em relação ao espólio de Rafael
Gonzatto
, determinando o regular prosseguimento do feito, com a manutenção do espólio/sucessores no polo passivo, observados os limites da herança, bem como para excluir a condenação da agravante ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026